Tribunal: TJBA
Processo: 8037987-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037987-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA SILVA NEVES

Advogado(s)
:
GILVANI PORTELA MUNIZ

AGRAVADO: CEOLIN AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DIAS KOEHLER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE SANEAMENTO. PRECLUSÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE MANIFESTAÇÃO EM RÉPLICA. ALTERAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por autora em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra decisão que, na fase de saneamento, declarou preclusa a produção de provas, indeferiu manifestação em réplica apesar da juntada de documentos novos pela ré e alterou, de forma estática, o ônus probatório antes invertido em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de manifestação sobre documentos novos; (ii) estabelecer se a decretação da preclusão para produção de provas foi legítima; (iii) determinar se a alteração do ônus probatório, anteriormente invertido, é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode declarar a preclusão para produção de provas quando a parte, mesmo intimada, não especifica os meios probatórios pretendidos no momento processual adequado.

A ausência de manifestação oportuna sobre documentos juntados pela parte contrária autoriza o prosseguimento do feito, sem configurar, por si só, ilegalidade manifesta, cabendo ao juiz da causa a condução da instrução.

A alteração do regime do ônus probatório é possível quando o comportamento processual das partes indicar necessidade de readequação, desde que fundamentada.

O agravo de instrumento não se presta à rediscussão aprofundada de matéria probatória, especialmente quando inexistente decisão teratológica ou ofensiva a direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A decretação de preclusão para produção de provas é legítima quando a parte deixa de especificá-las no momento oportuno, mesmo após regularmente intimada.

A juntada de documentos novos não enseja, automaticamente, nulidade processual, sendo necessária demonstração de prejuízo concreto.
É admissível a modificação do ônus probatório pelo juiz, conforme o desenvolvimento da instrução e a conduta das partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8037987-45.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
LUANA SILVA NEVES
, e, como agravada,
CEOLIN AUTOMÓVEIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão relatorial, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)